Tribunal: TJBA
Processo: 2003566-31.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003566-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: SILVIO KLEBER SANTANA DE JESUS

Advogado(s): PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS COM A JORNADA DE TRABALHO FORMAL DO APENADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por condenado contra a decisão do Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade (PSC) por prestação pecuniária, consistente em doação de cestas básicas. O agravante alegou a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade em razão de sua jornada laboral regular, que inviabiliza a compatibilização dos horários e tem gerado problemas em seu local de trabalho, conforme declarado em diversos eventos processuais, incluindo os de número 96.1, 99.1, 100.1, 121.1 e 139.1. Além disso, o recorrente pugnou pela expedição de ofícios ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) para informar o cumprimento de outras restrições impostas. A decisão de origem, ao indeferir a substituição, fundamentou que o sentenciado não teria comprovado a impossibilidade, possuindo os finais de semana livres para o cumprimento da pena, conforme documento do evento 142.3, e que a substituição da espécie da pena restritiva de direitos é vedada após o trânsito em julgado da condenação, salvo alteração da forma de cumprimento em casos excepcionais (Evento nº 149).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A controvérsia recursal cinge-se a analisar duas questões fundamentais: (i) a possibilidade jurídica de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária quando comprovada a incompatibilidade da primeira com a jornada de trabalho formal do condenado, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização; e (ii) a competência do Tribunal de Justiça para conhecer e decidir sobre pleitos de expedição de ofícios a órgãos externos (TRE e DETRAN) acerca do cumprimento de outras restrições impostas, em sede de agravo em execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Inicialmente, impõe-se o não conhecimento dos pleitos relativos à expedição de ofícios ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Departamento Estadual de Trânsito para fins de comunicação de cumprimento de outras restrições estabelecidas na sentença. Esta questão configura matéria cuja competência para análise e deliberação pertence exclusivamente ao Juízo de primeira instância, responsável pela supervisão direta da execução penal e pela adoção das medidas administrativas pertinentes à efetivação das condições da pena. A apreciação de tais pedidos por esta instância revisora, em sede de agravo em execução, implicaria em indevida supressão de instância, prejudicando a regular tramitação e o controle da execução da pena.
4.
No mérito recursal, verifica-se a viabilidade da substituição da pena de prestação de serviços à comunidade pela prestação pecuniária, em virtude da comprovada incompatibilidade da primeira com as condições pessoais e laborais do agravante. O artigo 148 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) confere ao Juízo da execução a prerrogativa de, de forma motivada, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, buscando ajustá-las às condições pessoais do condenado. Esta faculdade legal visa a garantir que a execução da pena restritiva de direitos seja eficaz e compatível com a realidade do apenado, sem que a medida gere prejuízos desproporcionais ou impeça sua ressocialização.
5.
Em consonância com a Lei de Execução Penal, o artigo 46, § 3º, do Código Penal é claro ao dispor que a prestação de serviços à comunidade deve ser fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado. No caso concreto, o agravante demonstrou, por meio de documentação como sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, declaração laboral e contracheque, que exerce atividade profissional regular na SUDESB, com uma jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, das 08h30 às 18h, de segunda a sexta-feira. Diante dessa carga horária, não há tempo hábil para o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade em horário regular, o que inviabiliza a execução da medida em sua forma original sem causar severos impactos na subsistência do apenado e em sua estabilidade profissional.
6. A prevalência dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade é fundamental na execução penal. A imposição de uma pena restritiva de direitos que se mostre inexequível em razão das condições laborais do condenado, sem que haja uma alternativa que preserve sua subsistência e seu emprego, desvirtua a finalidade ressocializadora da pena. O risco de perda do vínculo empregatício, decorrente da incompatibilidade da pena com o trabalho, representaria um dano desnecessário e contraproducente aos objetivos da execução penal, que busca reintegrar o indivíduo à sociedade. A interpretação conjunta do artigo 148 da LEP e do artigo 46, § 3º, do Código Penal orienta a busca por uma forma de cumprimento da pena que se harmonize com a realidade do sentenciado, priorizando a manutenção do emprego e a sua reinserção social.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO PARA, REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA, SUBSTITUIR A PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, CUJOS MOLDES DE CUMPRIMENTO DEVERÃO SER FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
Tese de julgamento:
"1. É incabível, em sede de agravo em execução penal, o conhecimento de pleitos relativos à expedição de ofícios a órgãos externos sobre o cumprimento de outras restrições impostas, por se tratar de matéria de competência exclusiva do Juízo da execução. 2. A pena de prestação de serviços à comunidade pode ser excepcionalmente substituída por prestação pecuniária quando comprovada a efetiva incompatibilidade entre as circunstâncias pessoais do apenado, especialmente sua jornada de trabalho regular, e o cumprimento da pena na modalidade original, em conformidade com o artigo 46, § 3º, do Código Penal, e em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da ressocialização."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.º 2003566-31.2025.8.05.0001,
oriundos da Vara de Execução Penal da Comarca Salvador/BA, sendo Agravante
SILVIO KLEBER SANTANA DE JESUS,
e, Agravado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.
E assim decidem o pelas razões a seguir explicitadas.